Tribunal: TJES
Processo: 5005826-15.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005826-15.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: WESLEY DIAS OLIVEIRA

COATOR: JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE IBATIBA-ES

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Nº
5005826-15.2026.8.08.0000

IMPETRANTE: ALFREDO TELES FERNANDES
PACIENTE: WESLEY DIAS OLIVEIRA

Advogado do(a) IMPETRANTE: ALFREDO TELES FERNANDES - ES28320
Advogado do(a) PACIENTE: ALFREDO TELES FERNANDES - ES28320

COATOR: JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE IBATIBA-ES

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDADA SUSPEITA PARA BUSCA PESSOAL. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONTEMPORANEIDADE. MEDIDAS CAUTELARES INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006. Sustenta-se a ilegalidade da prisão por ausência de fundada suspeita para a abordagem, atipicidade da conduta ou desclassificação para uso pessoal, falta de contemporaneidade, excesso de prazo e suficiência de medidas cautelares diversas da prisão.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, em especial para (i) garantia da ordem pública; (ii) prevenção da reiteração delitiva; e (iii) verificação da adequação e suficiência de medidas cautelares alternativas.

III. Razões de decidir

A materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria encontram-se demonstrados pela apreensão de substâncias entorpecentes, dinheiro fracionado e pelos depoimentos coerentes dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante.

A abordagem policial mostrou-se legítima, pois precedida de atividade de patrulhamento em local conhecido pelo tráfico de drogas e reforçada pela conduta suspeita do paciente, que tentou dispensar por sobre um muro porção de maconha ao perceber a aproximação da guarnição.

A alegação de desclassificação da conduta para uso pessoal demanda exame aprofundado do conjunto probatório, providência incompatível com a via estreita do habeas corpus.

A prisão preventiva encontra fundamento concreto na gravidade da conduta, praticada em local notoriamente utilizado para o comércio ilícito, com apreensão de maconha e crack fracionados e prontos para a comercialização.

O risco de reiteração delitiva está evidenciado pela existência de outras ações penais em curso, inclusive por furto qualificado e crimes de trânsito, circunstância que revela persistência na prática de ilícitos mesmo após concessão de liberdade provisória.

A contemporaneidade do decreto prisional está preservada, diante da proximidade temporal entre o flagrante ocorrido em dezembro de 2025 e a manutenção da custódia no curso regular da ação penal, sem demonstração de inércia judicial.

O processo tramita regularmente, com denúncia já recebida e instrução em fase inicial, inexistindo excesso de prazo apto a configurar constrangimento ilegal.

As condições pessoais favoráveis do paciente, como primariedade técnica e residência fixa, não impedem a prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.

As medidas cautelares diversas da prisão e a prisão domiciliar mostram-se inadequadas e insuficientes para neutralizar o risco concreto à ordem pública.

IV. Dispositivo e tese

Ordem denegada.

Tese de julgamento
: “1. A prisão preventiva é legítima quando fundamentada em elementos concretos que evidenciem a gravidade da conduta e o risco de reiteração delitiva. 2. A existência de ações penais em curso pode ser considerada para demonstrar a necessidade da custódia cautelar. 3. Condições pessoais favoráveis não afastam a prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP. 4. A discussão sobre desclassificação para uso pessoal exige dilação probatória incompatível com o habeas corpus.”

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312, 313 e 319; Lei nº 11.343/2006, art. 33.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 598.051, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 02.06.2020; STJ, AgRg no HC 822.947, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 20.06.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Nº
5005826-15.2026.8.08.0000

IMPETRANTE: ALFREDO TELES FERNANDES
PACIENTE: WESLEY DIAS OLIVEIRA

Advogado do(a) IMPETRANTE: ALFREDO TELES FERNANDES - ES28320
Advogado do(a) PACIENTE: ALFREDO TELES FERNANDES - ES28320

COATOR: JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE IBATIBA-ES

VOTO

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de WESLEY DIAS OLIVEIRA contra suposto ato ilegal atribuído ao Juízo da Vara Única da Comarca de Ibatiba/ES, na ação penal tombada sob o nº 5002589-09.2025.8.08.0064, na qual responde pela prática da conduta prevista no art. 33,
caput
, da Lei Federal nº 11.343/06.

A defesa sustenta a ilegalidade da abordagem policial por ausência de fundada suspeita para a realização de busca pessoal, com a consequente ilicitude das provas dela derivadas. Aduz a atipicidade da conduta ou a necessidade de desclassificação para o crime de posse para uso pessoal. Aponta, ainda, a ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar previstos nos artigos 312 e 313, do Código de Processo Penal, e a presença de condições pessoais favoráveis. Subsidiariamente, requer a substituição da custódia por medidas cautelares diversas ou pela prisão domiciliar.

O pedido liminar foi indeferido pelo Eminente Desembargador Substituto Moacyr Caldonazzi de Figueiredo Côrtes.

A suposta autoridade coatora prestou informações, esclarecendo que a denúncia foi oferecida e a segregação, mantida, fundamentada na periculosidade concreta e no risco de reiteração delitiva, visto que o paciente responde a outras ações penais por furto qualificado e crimes de trânsito.

A Douta Procuradoria de Justiça Criminal ofertou parecer opinando pelo conhecimento da ordem e, no mérito, pela denegação.

Pois bem.

Extrai-se dos autos, notadamente do Auto de Prisão em Flagrante e da Denúncia, a seguinte dinâmica fática:

"(...) No dia 23 de dezembro de 2025, por volta das 10h42, na Rua dos Viana, bairro Novo Horizonte, próximo à Mercearia Vai e Vem, nesta cidade, os denunciados MATEUS E WESLEY, agindo em comunhão de ações e desígnios, traziam consigo, para fins de comercialização, substâncias entorpecentes sem autorização e em desacordo com determinação legal.

Conforme apurado, há cerca de um mês a Polícia Militar recebia informações sobre o contínuo tráfico de drogas no referido bairro. Na data mencionada, durante patrulhamento preventivo, os policiais visualizaram os denunciados no final da Rua dos Viana, local conhecido pela prática de tráfico e de difícil acesso para viaturas policiais.

Ao perceber a aproximação da guarnição, WESLEY tentou arremessar por cima de um muro um pedaço de substância semelhante à maconha, pesando aproximadamente 15 gramas, que caiu na via pública. Com ele, foi encontrada a quantia de R$ 131,10.

Com o denunciado MATEUS, por sua vez, foram encontradas 11 pedras de substância análoga ao crack, embaladas e prontas para o comércio, além de R$ 100,00 em espécie, igualmente fracionado.

Ambos os denunciados possuem antecedentes criminais, inclusive MATEUS já foi condenado por tráfico de drogas, circunstância que reforça a habitualidade delitiva.”

A análise detida dos autos revela que a pretensão defensiva não comporta acolhimento, subsistindo os fundamentos para a manutenção da custódia cautelar.

A materialidade delitiva e os indícios de autoria repousam em elementos informativos sólidos.

A denúncia aponta que o paciente, em unidade de desígnios com Mateus de Oliveira Verli, trazia consigo, para fins de comercialização, substâncias entorpecentes sem autorização e em desacordo com determinação legal.

A guarnição policial relatou que, em 23/12/2025, durante patrulhamento em local conhecido pelo tráfico contínuo, visualizou os denunciados, momento em que o paciente tentou arremessar pedaço de maconha por cima de muro alto. O arcabouço probatório inclui depoimentos firmes dos militares condutores e apreensão de dinheiro fracionado.

Quanto à tese de ilegalidade por ausência de fundada suspeita, as circunstâncias do flagrante confirmam a existência de atividade prévia de inteligência e conduta suspeita contemporânea justificadora da busca pessoal. Ademais, destaco que a alegação de atipicidade ou necessidade de desclassificação para uso pessoal é matéria afeta à instrução criminal, não sendo o habeas corpus a via adequada para o revolvimento exauriente de provas.

Em sede de cognição sumária, a apreensão de naturezas distintas de drogas em contexto de traficância conjunta é suficiente para caracterizar o
fumus commissi delicti
.

Ainda, sobre o
periculum in libertatis
, a segregação cautelar justifica-se para a garantia da ordem pública, diante da periculosidade concreta do agente, bem como no risco de reiteração delitiva.

O
modus operandi
revela gravidade acentuada: a ação desenvolveu-se em local notoriamente utilizado para comércio ilícito e de difícil acesso para viaturas, resultando na apreensão de maconha fracionada e pedras de crack prontas para venda, demonstrando inclinação ao crime pela tentativa de descarte de prova.

O risco de reiteração delitiva é manifesto. Embora o paciente seja tecnicamente primário quanto a condenações definitivas, responde à Ação Penal n.º 7000333-72.2023.8.08.0050 por furto qualificado e ao processo n.º 0000191-14.2024.8.08.0064 por crimes de trânsito, feitos nos quais foi beneficiado com liberdade provisória. Tal circunstância reforça a necessidade da prisão para interromper o ciclo criminoso e preservar a paz social.

Saliento que a eventual pequena quantidade de maconha (15 gramas) encontrada com o paciente não macula a higidez do decreto prisional, pois a custódia encontra fundamento autônomo na gravidade do contexto de traficância em comunhão de ações e no risco real de reiteração em crimes diversos.

Ainda, inexiste falta de contemporaneidade. O perigo gerado pelo estado de liberdade é atual e persistente, evidenciado pela proximidade temporal entre o flagrante, ocorrido no final de dezembro de 2025, e a manutenção do decreto constritivo.

Por fim, saliento que as condições pessoais favoráveis, como primariedade e residência fixa, não impedem a prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312, do Código de Processo Penal. As cautelares alternativas previstas no art. 319, do Código de Processo Penal, ou o pleito de prisão domiciliar, são insuficientes para neutralizar o risco decorrente de traficância praticada em habitualidade delitiva.

Deste modo, entendo que a custódia mostra-se necessária, adequada e proporcional.

Arrimado nas considerações ora tecidas, DENEGO A ORDEM, mantendo a prisão preventiva de WESLEY DIAS OLIVEIRA.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)